Tribunal: STF
Processo: Rcl 71176
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Brasília, na Reclamação Trabalhista n. 0000867-81.2017.5.10.0005, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    1. A presente reclamação constitucional é proposta contra decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara do Trabalho de Brasília, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Doc. 04 – Íntegra do processo). A execução trabalhista foi movida pelo empregado Marcus Vinicius do Amaral Gurgel, em face da NAV Brasil, visando executar verbas decorrentes de condenação judicial transitada em julgado. 



    2. Em 15.08.2024, a NAV Brasil apresentou exceção de pré-executividade (Id. cb8eafe), no qual demonstrou que fazia jus ao reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive o pagamento por meio de precatórios. 



    3. Em 28/08/2024, a NAV Brasil teve seu pleito indeferido pelo Juízo reclamado, (Id. b728c62). Veja-se: [...]



    4. No entender do eminente magistrado condutor da Reclamação Trabalhista nº 0000867-81.2017.5.10.0005, as conclusões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de descumprimento de preceito fundamental - ADPFs nos. 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987 (Doc. 06 – Acórdãos das arguições), não se aplicam ao caso (doc. 1, pp. 2-5).



    Sustenta que:



    10. O entendimento consolidado por esse Tribunal Constitucional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, com efeito vinculante, estende o regime de precatórios às empresas públicas que (i) prestam serviço público essencial; (ii) de natureza não concorrencial; e (iii) sem intuito primário de lucro, gozam das prerrogativas da Fazenda Pública: [...]



    16. Conforme será demonstrado, a NAV Brasil é uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, o que atrai a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017) e repisado na Reclamação Constitucional nº 70.817/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 23/8/2024), ajuizado por esta empresa pública – NAV Brasil (doc. 1, pp. 6-8 – sem os grifos do original).



    Afirma que presta serviço público essencial, nestes termos:



    17. Ao contrário do afirmado pela decisão reclamada, somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme estabelece o artigo 173, §1º, Inciso II, da CRFB/885. 



    18. A NAV Brasil é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea. 



    19. Como resultado da referida cisão, transferiu-se para a NAV Brasil a parcela do patrimônio da INFRAERO relacionado exclusivamente à prestação de serviços de navegação aérea, nos termos previstos no art. 3º, da Lei nº 13.903/2019: [...]



    20. De acordo com o art. 5º, de seu Estatuto Social, a “NAV Brasil tem por objeto social implementar, administrar, operar e explorar, industrial e comercialmente, a infraestrutura aeronáutica destinada à prestação de serviços de navegação aérea que lhe for atribuída pelo Comandante da Aeronáutica – Autoridade Aeronáutica”. 



    21. A prestação desse serviço público, sujeita a normas setoriais advindas do órgão regulador, e decorre de disposição expressa do art. 21, da Constituição Federal, e do art. 8º, §6º, da Lei 11.182/2005: [...]



    22. Destaca-se, nesse sentido, a competência exclusiva da União para explorar a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária, tendo em vista o disposto no acima, da CRFB/88. 



    23. O art. 8º, da Lei 13.903/2019, por sua vez, prevê que: [...]



    24. Ademais, a Lei nº 7.783/1989, inciso X, com a redação dada pela Lei nº 13.903/2019, prevê que são considerados serviços essenciais o controle de tráfego aéreo e navegação aérea, exatamente o objeto social da NAV Brasil. 



    25. Veja Excelência, todas as atividades desempenhadas por esta empresa são típicas do Estado, razão pela qual a NAV Brasil, nas dependências aeroportuárias em que opera, é a única que presta o serviço de navegação aérea. Inexiste, portanto, concorrência. 



    26. Portanto, é incontroverso que as atividades desempenhadas pela NAV Brasil são típicas de Estado (não prestando atividade econômica em sentido estrito), sendo essencial, por força de lei específica, de interesse estratégico à segurança nacional e, portanto, dirigido à coletividade (doc. 1, pp. 8-10 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que tem natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro:



    27. Conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da NAV Brasil pertence integralmente à União, não havendo, portanto, distribuição de lucros a acionistas privados. Veja-se: [...]



    28. Ademais, sendo a navegação aérea matéria sob reserva constitucional de alçada estatal, conforme art. 21, inciso XII, alínea “c”, da CRFB/88, poderá a União explorar a navegação aérea diretamente ou indiretamente, mediante utilização de instrumentos de descentralização administrativa. 



    29. Assim, a NAV Brasil executa e presta serviço público, mediante outorga da União Federal, a quem foi constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de explorar a navegação aérea, operando em regime de exclusividade nas dependências em que presta o serviço de navegação aérea, não havendo, portanto, risco ao equilíbrio concorrencial (doc. 1, pp. 10-11).



    Justifica o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos:



    [...] caberá a concessão da tutela antecipada, pois, primeiramente, a NAV Brasil possui evidente probabilidade do direito, de modo que é pacífico na jurisprudência dessa c. Corte Constitucional que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial são beneficiárias do regime constitucional dos precatórios. 



    49. Em segundo lugar, há claro perigo de dano, visto que, sem a suspensão da decisão reclamada, que não é recorrível, conforme ordenamento jurídico trabalhista, visto que proferida em sede de liquidação de sentença, a qualquer momento será determinado o pagamento ou a garantia do juízo, utilizando verbas públicas destinadas para o pagamento de empregado público, sem a submissão ao regime de precatórios, o que acarretará a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa. 



    50. Portanto, há, na hipótese, risco de irreversibilidade do ato praticado, pois a decisão reclamada poderá deter contornos de definitividade, não podendo mais ser revertida (doc. 1, p. 17 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    53. Diante do exposto, requer-se inicialmente: 



    a) o julgamento imediato pelo rito monocrático do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para julgar procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões dessa E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil e pagamento do débito por precatórios ou requisição de pequeno valor; 



    b) ou, em assim, não entendendo, seja determinada, de forma monocrática, a imediata suspensão da r. decisão reclamada e do procedimento executório em face da NAV Brasil, na Reclamação Trabalhista nº 0000867-81.2017.5.10.0005, em trâmite na 15ª Vara do Trabalho de Brasília, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até julgamento final da presente reclamação, cessando-se imediatamente quaisquer medidas de execução que desconsidere à sujeição da NAV Brasil ao regime de precatórios; 



    b) a devolução imediata dos depósitos realizados pela NAV Brasil na reclamação trabalhista, ou, alternativamente, que não seja franqueado qualquer valor à parte beneficiária, até o julgamento final desta reclamação; e



    [...]



    54. Requer, ainda, a NAV Brasil: 



    [...]



    d) seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III e parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada em sede monocrática, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil e pagamento do débito por precatórios; 



    e) seja reconhecida a dispensa do recolhimento de depósito judicial e recursal, determinando-se a devolução dos depósitos judiciais e recursais porventura já realizados;



    f) sejam os ora demandados condenados solidariamente a adimplirem custas processuais e os honorários advocatícios, conforme o proveito econômico da demanda, conforme atual jurisprudência desse c. Tribunal (doc. 1, pp. 18-19).



    Em 11/9/2024, deferi parcialmente o pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e do processo executório contra a reclamante até o julgamento desta reclamação (doc. 27).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 33).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (doc. 35) e interpôs agravo interno (doc. 41).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo parcial provimento do agravo regimental tão somente para afastar eventuais efeitos da medida cautelar em relação aos salários do reclamante que venceram após o trânsito em julgado da ação de conhecimento (doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a reclamante “NAV Brasil” ajuizou a presente reclamação contra decisão que, “em sede de execução trabalhista, não reconheceu que a NAV Brasil se submete às prerrogativas da fazenda pública e determinou o prosseguimento da execução, com a apresentação nos autos da planilha de cálculos”.



    Transcrevo os acórdãos paradigmas que, segundo a reclamante, estariam em dissonância com a decisão impugnada:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 



    2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 



    3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 



    4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.



    5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 530 MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2020).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2020).



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios (ADPF 588/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2021).



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 



    . Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios (ADPF 789/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/9/2021).



    Extrai-se dos julgados transcritos o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Em outras palavras, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República, sob pena de ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). 



    Segundo afirma a reclamante, “é incontroverso que as atividades desempenhadas pela NAV Brasil são típicas de Estado (não prestando atividade econômica em sentido estrito), sendo essencial, por força de lei específica, de interesse estratégico à segurança nacional e, portanto, dirigido à coletividade.”



    A decisão reclamada, no entanto, negou à NAV Brasil os benefícios conferidos à Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos:



    Em que pesem as alegações da NAV BRASIL, há que se ver que ela é Empresa Pública, que compõe a Administração Indireta, possuindo Personalidade Jurídica de Direito Privado e patrimônio próprio nos termos da lei que a criou (13.903 /2019). Sendo assim, não há como reconhecer a ela as prerrogativas próprias da Fazenda Pública, visto que, em regra, as empresas públicas não gozam desses privilégios. Além disso, deve-se ressaltar que as normas que preveem privilégios, não podem ser aplicadas extensivamente. No caso dos Correios, por exemplo, existe norma expressa estendendo os privilégios concedidos à Fazenda Pública, o que não é o caso da reclamada. 



    Registra-se, inclusive, que é pacífico na jurisprudência deste Tribunal que não se aplica à INFRAERO, empresa cindida, os benefícios conferidos à fazenda pública: 



    Quanto ao tema, cito a jurisprudência, sendo os destaques desta magistrada: [...]



    Rejeito. 



    Diante do acima disposto, determino a Secretaria deste juízo que proceda à inclusão da empresa NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL, CNPJ 47.736.102/0001-10, no polo passivo da execução em curso e que proceda à sua intimação, para que, no prazo de 10 (dez) dias proceda à incorporação ao salário da parte exequente de 70,26% do equivalente à sua remuneração e consectários. Devem ser observados após a incorporação os termos dos acordos coletivos de trabalho aplicáveis e as tabelas salariais vigentes, a contar de 04/7/2013, nos termos da coisa julgada (acórdão de ID b61532c).



    Cumprida a obrigações supra, intime-se a parte exequente, para ciência e manifestação quanto ao valor incorporado. 



    No momento oportuno, observe a Secretaria que a responsabilidade da condenação entre as executadas deve ser assim dividida e que, portanto, deverão haver dois cálculos diferentes nos autos:



    -  de 04/07/2013 a 01/07/2013: responsabilidade solidária da INFRAERO e da NAV BRASIL; e 



    - de 02/07/2013 adiante: responsabilidade da NAV BRASIL. 



    Por fim, deverá a Secretaria observar, ainda, que as executadas não se equiparam à Fazenda Pública para fins de execução, nos termos da presente decisão. 



    Intimem-se (doc. 23, pp. 7-11 – sem os grifos do original).



    Como se vê, a decisão impugnada negou à reclamante os benefícios conferidos à Fazenda Pública, ao considerar que ela “é Empresa Pública, que compõe a Administração Indireta, possuindo Personalidade Jurídica de Direito Privado e patrimônio próprio nos termos da lei que a criou (13.903 /2019)”. Nessa linha, consignou que “não há como reconhecer a ela as prerrogativas próprias da Fazenda Pública, visto que, em regra, as empresas públicas não gozam desses privilégios”. 



    No entanto, conforme já explanado, o Supremo Tribunal tem entendimento firmado no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Porém, as empresas públicas que atuam na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equiparam-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público, para fins de submissão ao regime de precatórios. 



    Outrossim, há que se considerar que o Supremo Tribunal também já firmou entendimento pacífico no sentido de que a Infraero submete-se ao rito dos precatórios judiciais, nesse particular. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.476.443 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/5/2024).



    Por tais razões, o Ministro Alexandre de Morais, ao julgar as Reclamações 71.168/ES e 70.817/PR, propostas pela mesma reclamante, julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 



    Em relação à argumentação trazida na contestação, no sentido de que a obrigação de fazer concernente à correção salarial seria questão totalmente alheia ao regime de precatórios, tem razão o beneficiário. No ponto, como bem observado pelo parecer ministerial: 



    [...] entende-se que o regime de precatórios não deve ser aplicado, à espécie, a parcelas salariais posteriores ao trânsito em julgado da ação de conhecimento - eis que vincendos em relação à determinação judicial definitiva de majoração das verbas salariais -, devendo a execução deve prosseguir em relação a essas verbas independentemente dos rumos desta reclamação (doc. 45, p. 8).



    Portanto, na parte em que determinou a obrigação de fazer (apostilamento das diferenças devidas, em relação a parcelas futuras), a autoridade reclamada não descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo parcialmente a cautelar e julgo